Tribunal: STF
Processo: RE 110902
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-09
Data de publicação: 1986-12-09

Ementa:
- POLICIAIS MILITARES. VANTAGENS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE REGIMENTAL
APLICÁVEL À ESPÉCIE, EM RAZÃO DA ALEGAÇÃO DE OFENSA CONSTITUCIONAL
DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA.
HIPÓTESE EM QUE A FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EXCESSO REMUNERATÓRIO
VEDADO PELO ARTIGO 13, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
PERANTE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, NÃO ENSEJA O CONHECIMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RE NÃO CONHECIDO.